Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-03.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011655-03.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA VANTAGEM ECONÔMICA. PROVAS SUFICIENTES. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. APREENSÃO OU PERÍCIA DESNECESSÁRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA E SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE MAIS GRAVE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REAJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de extorsão (CP, art. 158, § 1o) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), com pena fixada em 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de veículo e objetos pessoais mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima; (ii) ameaças para a vítima desbloquear aplicativo bancário e transferir valores; (iii) vítima idosa mantida sob custódia por cerca de três horas; (iv) prisão em flagrante do réu, que confessou a prática do crime de roubo, e de outros envolvidos no dia seguinte, com apreensão de bens da vítima; (v) emprego de arma de fogo comprovado pelo firme depoimento da vítima; (vi) reincidência comprovada por folha de antecedentes criminais e guia de execução penal juntadas antes da sentença; (vii) pena-base exasperada em 03 meses, em razão da carga negativa vinculada ao vetor das circunstâncias do crime; (viii) aplicação da majorante de restrição da liberdade da vítima na terceira fase, na fração de 1/3.
3.1. Recurso da defesa: (i) absolvição pelo crime de extorsão; (ii) exclusão das majorantes do roubo relativas à restrição da liberdade e ao emprego de arma de fogo; (iii) afastamento das agravantes da reincidência e da condição etária da vítima.
3.2. Recurso ministerial: (i) redimensionamento da pena-base, com incidência das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima como circunstâncias judiciais; (ii) deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria, com aplicação da fração de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de obtenção de vantagem econômica afasta a configuração do crime de extorsão; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade; (iii) analisar o cabimento das agravantes da reincidência e da idade da vítima; (iv) examinar a legalidade da dosimetria e a correta aplicação das majorantes nas fases da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O delito de extorsão é classificado como crime formal, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, sendo o efetivo recebimento considerado mero exaurimento da conduta delituosa.
6. É válida a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos de testemunhas e/ou vítimas.
7. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.
8. A agravante da idade da vítima é de natureza objetiva e prescinde do conhecimento prévio do agente sobre a condição.
9. É válido o reconhecimento da agravante da reincidência com base em folha de antecedentes, guia de execução definitiva ou qualquer outro documento idôneo, devidamente juntado aos autos.
10. É legítima a utilização de causas de aumento como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e de outra majorante na terceira fase, desde que não haja bis in idem.
11. Na terceira fase, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, deve prevalecer, na terceira fase, a causa que mais aumente ou diminua a pena, sem prejuízos de, mediante fundamentação concreta, incidir o acúmulo de outras circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “h”, 63, 64, 69, 157, §2o, II e V, §2o-A, I; 158, §1o; 59; 65, I e III, “d”; 68, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 763.371/SP; AgRg no AREsp 2.700.310/SC; AgRg no AREsp 2.517.258/RN; AgRg no HC 771.348/RS; AgRg no HC 809.757/MT; HC 593.219/SC; AgRg no AREsp 2.704.617/RS; AgRg no AREsp 2.127.610/SP; TJMT, ApCrim 1003260-12.2024.8.11.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011655-03.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID THIAGO SOUZA DA SILVA (APELANTE), JURAMY CORREIA DA CHAGA - CPF: 174.860.171-72 (VÍTIMA), JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (ASSISTENTE), EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 814.291.181-72 (ASSISTENTE), OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 805.992.811-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEIVID THIAGO SOUZA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA VANTAGEM ECONÔMICA. PROVAS SUFICIENTES. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. APREENSÃO OU PERÍCIA DESNECESSÁRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA E SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE MAIS GRAVE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REAJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de extorsão (CP, art. 158, § 1o) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), com pena fixada em 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de veículo e objetos pessoais mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima;
(ii)
ameaças para a vítima desbloquear aplicativo bancário e transferir valores;
(iii)
vítima idosa mantida sob custódia por cerca de três horas;
(iv)
prisão em flagrante do réu, que confessou a prática do crime de roubo, e de outros envolvidos no dia seguinte, com apreensão de bens da vítima;
(v)
emprego de arma de fogo comprovado pelo firme depoimento da vítima
; (vi)
reincidência comprovada por folha de antecedentes criminais e guia de execução penal juntadas antes da sentença;
(vii)
pena-base exasperada em 03 meses, em razão da carga negativa vinculada ao vetor das circunstâncias do crime;
(viii)
aplicação da majorante de restrição da liberdade da vítima na terceira fase, na fração de 1/3.

3.1. Recurso da defesa:
(i)
absolvição pelo crime de extorsão;
(ii)
exclusão das majorantes do roubo relativas à restrição da liberdade e ao emprego de arma de fogo;
(iii)
afastamento das agravantes da reincidência e da condição etária da vítima.

3.2. Recurso ministerial:
(i)
redimensionamento da pena-base, com incidência das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima como circunstâncias judiciais;
(ii)
deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria, com aplicação da fração de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de obtenção de vantagem econômica afasta a configuração do crime de extorsão;
(ii)
verificar a possibilidade de exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade;
(iii)
analisar o cabimento das agravantes da reincidência e da idade da vítima;
(iv)
examinar a legalidade da dosimetria e a correta aplicação das majorantes nas fases da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O delito de extorsão é classificado como crime formal, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, sendo o efetivo recebimento considerado mero exaurimento da conduta delituosa.

6.

É válida a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos de testemunhas e/ou vítimas.

7. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

8. A agravante da idade da vítima é de natureza objetiva e prescinde do conhecimento prévio do agente sobre a condição.

9. É válido o reconhecimento da agravante da reincidência com base em folha de antecedentes, guia de execução definitiva ou qualquer outro documento idôneo, devidamente juntado aos autos.

10. É legítima a utilização de causas de aumento como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e de outra majorante na terceira fase, desde que não haja
bis in idem
.

11. Na terceira fase, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, deve prevalecer, na terceira fase, a causa que mais aumente ou diminua a pena, sem prejuízos de, mediante fundamentação concreta, incidir o acúmulo de outras circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II,
“h”
, 63, 64, 69, 157, §2o, II e V, §2o-A, I; 158, §1o; 59; 65, I e III,
“d”
; 68, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 763.371/SP; AgRg no AREsp 2.700.310/SC; AgRg no AREsp 2.517.258/RN; AgRg no HC 771.348/RS; AgRg no HC 809.757/MT; HC 593.219/SC; AgRg no AREsp 2.704.617/RS; AgRg no AREsp 2.127.610/SP; TJMT, ApCrim 1003260-12.2024.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1011655-03.2024.8.11.0042, que condenou o réu
Deivid Thiago Souza da Silva
, pela prática dos crimes de
extorsão
(CP, art. 158, § 1o) e de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), à pena total de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nas
razões recursais,
a defesa postula a absolvição quanto ao delito de extorsão, sustentando que não houve configuração da conduta típica, pois não se comprovou a tentativa ou realização de transações financeiras. Argumenta que a prova se baseia exclusivamente no depoimento da vítima, sem confirmação por outros elementos probatórios.

Com relação ao crime de roubo majorado, a defesa pleiteia a exclusão das causas de aumento da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo. Requer, ainda, o decote da agravante da reincidência e da condição etária da vítima, alegando o desconhecimento do agente (id. 268499371).

Por outro lado, o
Ministério Público
almeja a revisão da dosimetria da pena quanto ao crime de roubo, aduzindo que a necessidade de exasperação da pena-base, em razão do reconhecimento das causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. Postula, ainda, o deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo para a terceira fase, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços) (id. 268499377).

As partes apresentaram as respectivas
contrarrazões
, pugnando pelo improvimento dos recursos adversos (id. 268499373 e 268499379).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
parcial provimento
do pleito ministerial, para revisão do percentual de aumento da pena-base (id. 279107895).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Deivid Thiago
foi denunciado pelos crimes de extorsão (CP, art. 158, § 1o) roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma fogo (CP, art. 157, § 2o, II e IV, § 2o-A, I), descrito na inicial do seguinte modo:

“(...) Provam os autos do presente caderno investigativo que, no dia 21/06/2024, por volta das 19h00min, numa via pública em frente ao Condomínio Residencial Águas Marinhas, no bairro Terra Nova, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em unidade de desígnio com um comparsa desconhecido e mediante restrição da liberdade da vítima, o denunciado DEIVID THIAGO SOUZA DA SILVA subtraiu para si o veículo da marca Fiat, modelo Toro, de cor prata, placas QAA2I33, documentos pessoais e cartões bancários, de propriedade do vítima idoso JURAMY, de 68 anos de idade, avaliado em R$ 77.321,00 (setenta e sete mil e trezentos e vinte e um reais) (id. 160726116).

Em concurso material, no mesmo dia 21/06/2024, por vias públicas, desta Capital, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em unidade de desígnio com um comparsa desconhecido, o denunciado DEIVID THIAGO SOUZA DA SILVA constrangeu a vítima JURAMY, de 68 anos de idade, ao exigir que passasse a senha de seus aplicativos de banco, e ainda, que realizasse transferências de todos os valores de suas contas bancárias, para a conta bancária do Acusado, correspondente a indevida vantagem econômica.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que o Denunciado e seu comparsa abordaram a vítima, em frente a sua residência, e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, anunciaram o assalto e exigiram que o ofendido entregasse as chaves do seu veículo.

Em seguida, o Acusado e coautor delitivo ordenaram que a Vítima fosse para o banco de trás do veículo, e então restringiram sua liberdade, vez que um deles assumiu o volante e passou a dirigir o automóvel; enquanto que o outro permaneceu atrás, com a vítima sob a mira da arma de fogo.

Demonstram os autos que o Acusado e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, constrangeram o Ofendido ao exigir que passasse a senha de seus aplicativos de banco, e ainda, que realizasse transferências de todos os valores de suas contas bancárias, para a conta bancária do Acusado, correspondente a indevida vantagem econômica.

A Vítima não conseguiu realizar as transferências bancárias, e após os criminosos andarem com ela por vários bairros da cidade, o Apelado e seu comparsa deixaram o Ofendido nas proximidades da Ponte de Ferro e foragiram na posse da camionete fiat toro e dos demais bens subtraídos, para lugar incerto e não sabido.

No dia seguinte, por volta das 16h35min, numa via pública desta Capital, o Acusado, que dirigia o carro da vítima, e o terceiro MARCOS ANTÔNIO e menor VITÓRIA, que eram caronas, colidiram no veículo VW/Virtus, de placas QCD1419, e após, foragiram do local.

Os policiais militares, que estavam em diligências ininterruptas, deslocaram ao local do acidente e após realizarem rondas, e lograram êxito em prendê-los, nas proximidades.

Na ocasião, foi apreendido na posse da menor VITÓRIA, as chaves do veículo da vítima idoso JURAMY. (...)”
(
sic,
id. 268499305).

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular condenou o apelante
Deivid Thiago
pela prática dos crimes descritos na inicial acusatória, fixando a pena total de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa argumenta, inicialmente, que o apelante deve ser absolvido pela prática do crime de extorsão, ao fundamento de ausência de provas e não configuração do delito, visto que não auferiu vantagem econômica indevida.

Afirma que
“afigura-se incoerente a condenação quando baseada tão somente em informações superficiais e não convincentes fornecidas pela vítima”
(
sic,
id. 268499371).

O pleito não comporta acolhimento.

O delito de extorsão é classificado como crime formal, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, sendo o efetivo recebimento considerado mero exaurimento da conduta delituosa.

Acerca do núcleo do tipo penal do crime de extorsão, a doutrina leciona que:

“(...) Análise do núcleo do tipo: constranger significa tolher a liberdade, forçando alguém a fazer alguma coisa. É justamente a diferença do roubo, cujo núcleo é subtrair, demonstrando que o agente prescinde da colaboração da vítima, pois tem o bem ao seu alcance. (...)”
(NUCCI; Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; Editora Forense; 14a edição; p. 774).

Portanto, por se tratar de crime formal, não é necessária a obtenção da vantagem econômica para a sua configuração, conforme a Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.

Em igual sentido:

“(...) O delito de extorsão é crime formal, consumando-se com o constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica, de acordo com a Súmula 96 do STJ. A tentativa é afastada, pois a consumação se deu no momento do constrangimento, conforme evidenciado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, (HC n. 763.371/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso dos autos, a tese defensiva é totalmente rechaçada pela prova oral, que é clara e robusta ao demonstrar que a vítima
Juramy Correia
permaneceu aproximadamente 03 horas em poder dos assaltantes, sendo constrangida mediante grave ameaça a entrar no aplicativo do banco de seu aparelho celular, com o objetivo de realizar transferência de valores.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Juramy Correia
descreveu que os criminosos determinaram que concedesse a senha do aparelho celular e dos aplicativos bancários. Relatou que os criminosos acessaram o aplicativo do
Banco Bradesco
, mas não encontraram valores disponíveis para transferência. Explicou que os criminosos lhe questionaram em
qual banco haveria saldo, ao que respondeu não ter conhecimento, pois seu filho era quem gerenciava as movimentações financeiras, pelo que fo
i chamado de mentiroso.

Nesse contexto, não há dúvida de que houve o constrangimento mediante grave ameaça, forçando a vítima a fazer (desbloquear o celular e acessar o aplicativo bancário), sendo irrelevante que a vantagem econômica não tenha sido obtida por questões alheias à vontade do agente (inexistência de saldo na conta).

Importante relembrar que, conforme a firme e uníssona compreensão jurisprudencial, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como a extorsão, o que afasta a alegação de insuficiência probatória, em conformidade com a Súmula 83/STJ. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.700.310/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025).

Apesar de a defesa argumentar que o constrangimento e as ameaças teriam sido direcionados apenas para preservar a identidade dos denunciados, não para obter vantagem econômica indevida, a versão ignora a narrativa da vítima, que foi clara ao descrever que os criminosos lhe constrangeram a conceder acesso ao aplicativo bancário, bem assim que os agentes questionaram expressamente
“aonde você tem dinheiro?”
, demonstrando o especial intuito de obter valores.

Ademais, o fato de os agentes também terem impedido que a vítima olhasse para eles não afasta a finalidade extorsiva, mas apenas revela uma medida adicional para dificultar eventual reconhecimento posterior.

Logo, não há dúvida quanto à configuração do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal.

2. MAJORANTES

2.1. Emprego de arma de fogo

Com relação ao crime de roubo, a defesa pretende o decote da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve apreensão do objeto, tampouco realizado perícia para atestar a lesividade.

Mais uma vez, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, seu uso durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento da vítima
Juramy
.

Em ambas as fases processuais,
Juramy
foi bastante claro e contundente ao narrar o emprego de arma de fogo no curso da execução delitiva. Explicou que o criminoso bateu no vidro de seu carro usando a
“coroa do revólver”
, lhe agrediu com uma
“coronhada”
, bem como o ameaçou dizendo
“vou estourar seu miolo”
(
sic
).

Além disso, o apelante
Deivid Thiago
confessou a prática delitiva, admitindo que seu comparsa era quem portava a arma de fogo.

Contudo,

pouco importa se o apelante era quem efetivamente portava o armamento, notadamente porque em crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023).

Assim, presente prova idônea e concreta de que o apelante praticou o crime de roubo com emprego de uma arma de fogo, inviável o decote da causa de aumento.

2.2. Restrição da liberdade da vítima

A defesa almeja, também, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima).

Alega que, de acordo com a confissão do apelante, a ação delitiva durou cerca de 40 minutos,
“tempo este necessário para efetivação da empreitada”
(
sic,
id. 268499371).

Melhor sorte não assiste ao pleito defensivo.

A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que a vítima permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

Na hipótese, o juízo singular reconheceu a majorante em questão, destacando que a vítima permaneceu sob a custódia dos criminosos por mais de 03 horas:

“(...) Verifico que foi comprovada a restrição da liberdade da Vítima, uma vez que informou que ficou em poder dos assaltantes pelo período aproximado de três horas. Ademais, é evidente que o tempo de restrição ultrapassou o necessário para a consumação do delito, uma vez que os Agentes adentraram no veículo logo após realizarem a abordagem. (...)”
(
sic,
id. 268499351, p. 7).

Novamente, a fundamentação da sentença e as circunstâncias fáticas e probatórias presentes nos autos revelam que não há reparo a ser efetuado em relação à majorante em questão.

Isso porque a vítima
Juramy
explicou, sob o crivo do contraditório, que a ação delitiva teve início por volta das 19h, quando chegava em casa, e que foi liberada somente às 10h30, no bairro Osmar Cabral.

Diante disso, reputo inviável a exclusão da majorante em análise, porquanto houve privação acima do necessário para a prática delitiva e por tempo relevante (aproximadamente 3h), notadamente porque além de subtrair os objetos da vítima nos minutos iniciais da ação, os criminosos a conduziram para local distante, enquanto a ameaçavam e tentavam transferir valores por meio dos aplicativos de banco disponíveis no aparelho celular.

Portanto, o tempo de restrição foi juridicamente relevante, pois tanto garantiu a execução da empreitada, como assegurou a evasão dos agentes, circunstâncias que impedem o acolhimento da pretensão defensiva.

3. AGRAVANTES

3.1. Senilidade da vítima

Pretende a defesa o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, alegando que o apelante desconhecia a idade da vítima.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”,
do Código Penal deve incidir sempre que o crime é praticado
“contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria firmou a compreensão de que a referida agravante é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, tampouco que a condição tenha facilitado a ação delitiva, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida.

A propósito:

“(...) Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, ‘h’, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. (...)”
(STJ, HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

Na espécie, a circunstância agravante foi corretamente aplicada, tendo em vista que a vítima
Juramy
contava com 68 anos de idade à época dos fatos, conforme narrado na denúncia e confirmado durante a instrução processual.

Ademais, durante a instrução, o apelante descreveu ter
“abordado o corroa”
, bem como o chamou de
“velho”
, elementos que evidenciam o pleno conhecimento da condição etária da vítima.

Assim, devidamente caracterizada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, a circunstância deve ser mantida.

3.2. Reincidência

Por fim, a defesa insiste no afastamento da agravante da reincidência, sob o fundamento de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sustenta que a circunstância foi reconhecida com base em relatório da execução penal anexado aos autos junto da sentença condenatória e que
“não há dúvidas de que o ato ofendeu os princípios do contraditório, ampla defesa e inércia do juiz”
(
sic,
id. 268499371, p. 13).

O pleito também é improcedente.

A reincidência é circunstância agravante de natureza objetiva, que decorre exclusivamente da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, nos exatos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal.

No caso, o juízo singular reconheceu a reincidência do apelante
Deivid

Thiago
invocando a condenação oriunda da ação penal n. 1017657-23.2023.8.11.0042, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o II e V), com trânsito em julgado em 10/junho/2024.

Apesar de a defesa alegar que a informação é oriunda de documento juntado aos autos somente no momento da prolação da sentença condenatória, em
24/outubro/2024
, a simples leitura dos autos revela a inconsistência da alegação, sobretudo porque a informação foi devidamente apresentada pela folha de antecedentes criminais da POLITEC (id. 268499287), juntada em 30/julho/2024, pela certidão de antecedentes criminais elaborada pelo Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO (id. 268499299, p. 86) e pela guia definitiva de execução (id. 268499305), anexada pelo Ministério Público, ao oferecer a denúncia em
04/julho/2024
.

Ou seja, muito antes do recebimento da denúncia, a informação de que o apelante
Deivid

Thiago
ostentava condenação definitiva estava devidamente publicada e comprovada nos autos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Portanto, devidamente comprovada a existência de condenação anterior transitada em julgado, correta a aplicação da agravante da reincidência.

4. DO RECURSO MINISTERIAL

4.1. Pena-base

O Ministério Público sustenta que a pena-base não foi adequadamente dimensionada, ao argumento de que deveria ser adotado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas abstratas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável.

Postula, ainda, seja reconhecida as majorantes do concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima na primeira fase, com o reconhecimento do emprego de arma de fogo na terceira fase.

O pleito comporta parcial acolhimento.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Para o crime de roubo, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, extraídas majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Às circunstâncias do crime foram graves, já que realizou o assalto com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade do Ofendido e em concurso de duas pessoas. Assim, exaspero a pena em relação ao concurso de duas pessoas e emprego de arma de fogo e deixo para considerar a restrição da liberdade do Ofendido na terceira fase da dosimetria. (...)”
(
sic,
id. 268499351).

Perfeitamente admissível, uma vez que esta Câmara Criminal acompanha o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais majorantes não aplicadas na terceira fase da dosimetria do crime de roubo podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais na primeira fase, desde que respeitado o princípio do
ne bis in ide
(TJMT, ApCrim 1003260-12.2024.8.11.0013, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025).

Entretanto, no caso em tela, é preciso modificar as circunstâncias reconhecidas na primeira fase, para fazer constar as majorantes do concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, deixando a mais grave (emprego de arma de fogo) para a terceira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Com relação ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

No presente caso, tendo em vista a presença de duas circunstâncias majorantes na primeira fase, bem como a dinâmica do delito, a pena-base deve ser ajustada para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

4.2. Pena provisória

Na segunda fase, não há questionamentos ministeriais, mormente porque houve a compensação integral das circunstâncias agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
), com as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Portanto, preserva-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

4.3. Pena definitiva

O Ministério Público requer, ainda, que seja aplicada a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços).

O pleito é procedente.

Consoante descrito no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, deve prevalecer, na terceira fase, a causa que mais aumente ou diminua a pena, sem prejuízos de, mediante fundamentação concreta, incidir o acúmulo de outras circunstâncias.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua.

Cuida-se de faculdade judicial. Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

No caso
sub judice
, o juízo singular aplicou a fração de aumento de 1/3 (um terço), decorrente da majorante da restrição da liberdade da vítima.

Todavia, além de a circunstância ter sido deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento mais grave é relativa ao emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços).

Nessa perspectiva, a pena definitiva do crime de roubo deve ser fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.4. Concurso material

Com relação ao crime de extorsão, preserva-se a pena fixada pelo juízo singular em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da inexistência de questionamentos das partes, tampouco ilegalidade.

Assim, presente o concurso material de crimes (CP, art. 69,
caput
), encontra-se a pena total de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima.

4.5. Regime prisional

O regime inicial permanecerá
fechado
, diante da reincidência do agente, do percentual de pena fixado e da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 2o,
“a”
, c/c § 3o, do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo e, por outro lado,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para redimensionar a pena-base e reconhecer na terceira fase a majorante do emprego de arma de fogo e, por efeito, exasperar a pena de
Deivid Thiago
pelo crime de roubo majorado (
CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I
) para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.

Aplicado o concurso material, fica o apelante
Deivid Thiago Souza da Silva
condenado à pena total de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de
extorsão (CP, art. 158, § 1o) e de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025